Tribunal: TJBA
Processo: 8003105-62.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8003105-62.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: IVONE TEIXEIRA LEITE Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO E PARCELAS RETROATIVAS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO. LEI QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVÊ O VALOR COMO VENCIMENTO BÁSICO. ENTENDIMENTO EXPRESSO DA ADI 4.167 NO SENTIDO QUE CORRESPONDE AO BÁSICO E NÃO AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO. DIREITO MÍNIMO. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SUPRESSÃO DA VPNI DOS VENCIMENTOS. TEMA ESTRANHO AO ACÓRDÃO EM EXECUÇÃO. INCORPORAÇÃO DA VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NÃO ALEGADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. VALORES RETROATIVOS PROPORCIONAIS, LIMITADOS À DATA DO INGRESSO DO MANDADO DE SEGURANÇA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Diante da comprovação dos requisitos necessários, benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à exequente. 2. A lei Federal nº 11.738/2008 expressamente prevê que o piso nacional é referente ao vencimento básico dos profissionais do magistério, como direito mínimo a eles concedido. ADI 4.167 que declarou a constitucionalidade dos dispositivos legais. Demais verbas salariais obtidas a título de vantagens pessoais pretéritas e que tenham como base o valor do vencimento básico deve ser mantido e devidamente atualizado pela base de cálculo agora aplicada, qual seja o piso do magistério nacional. 3. O 13º salário e as diferenças salariais do mês de agosto de 2019 devem ser pagos proporcionalmente à data da impetração do mandamus. Intelecção do art. 14, §4º, da Lei n. 12.016/2009 e sumula 271 do STF. 4. As regras de juros e correção monetária devem observar a tese firmada no RE: 870947 SE sobre o Tema 810 do STF (IPCA-E e juros de poupança) e, a partir de 09/12/2021, a SELIC nos termos do art. 3º e 5º da da EC nº 113/2021. 5. Honorários sucumbenciais fixados em favor da parte exequente, em 10% (dez por cento) do valor da causa, considerando que houve sucumbência mínima e a incidência do tema repetitivo 973 do STJ. 6. Se a condenação em parcelas retroativas for superior a 10 (dez) Salários-Mínimos, seu pagamento deve observar o regime de precatório, nos termos da Lei nº 14.260 DE 16/04/2020. Caso contrário, RPV. 7. Impugnação conhecida e parcialmente provida, para determinar que o exequente apresente cálculos adequados, considerando à proporcionalidade das diferenças salariais do mês de agosto e do 13º salário do ano de 2019, juros pela poupança e correção monetária pelo IPCA-E, sendo que a partir de 09/12/2021, aplica-se uma única vez, a SELIC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva nº 8003105-62.2022.8.05.0000, em que figura como Exequente IVONE TEIXEIRA LEITE e como Executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER a presente impugnação, REJEITAR A PREJUDICIAL suscitada pelo Estado da Bahia e, no mérito, julgar PROCEDENTE EM PARTE a impugnação, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA